Tribunal: STF
Processo: RE 1404404
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DO ACRE contra decisão que deu parcial provimento ao Recurso Extraordinário, para reconhecer a inconstitucionalidade da utilização do salário mínimo como indexador da Gratificação por Prêmio de Produtividade.



    Em suas razões, a parte embargante sustenta que a decisão embargada foi omissa quanto ao pedido de devolução do processo ao Tribunal a quo para novo julgamento da causa, sustentando, para tanto, o seguinte (fls. 5-6, Doc. 52):



    “Com efeito, faz-se necessário novo pronunciamento do Tribunal de Justiça, porquanto a recorrida almeja a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária, bem como repetição de indébito relativo à incidência do imposto de renda sobre a gratificação de produtividade, de modo que suscitou-se, como questão prejudicial a esse mérito, a inconstitucionalidade dos pagamentos realizados a esse título, na forma do art. 2°, da Resolução TJAC n° 95/97. 



    Todavia, essa questão, posta como prejudicial nos autos da ação declaratória cumulada com repetição de indébito, foi expressamente rejeitada pelo Acórdão recorrido, mediante a aplicação do entendimento do Pleno daquele Tribunal pela constitucionalidade do disposto na Resolução n. 95/96, entendendo como regular a indexação da verba de produtividade ao salário mínimo nacional.



    Assim, a declaração de inconstitucionalidade não é o pedido principal da ação, mas, sim, uma questão prejudicial ao pedido principal, posta com o objetivo de obstar a repetição do indébito tributário, sufragando a regularidade da incidência do Imposto de Renda sobre verba inconstitucional.”



    É o relatório. Decido. 



    Para melhor compreensão da questão posta a debate, faz-se necessário breve relato deste processo.



    Cuida-se, na origem, de ação de repetição de indébito tributário na qual o autor – servidor público estadual – postula a devolução de imposto de renda retido na fonte sobre verba denominada “Gratificação Prêmio de Produtividade”, ao fundamento de tratar-se de verba de caráter indenizatório, por não se incorporar à remuneração do servidor para fins de aposentadoria (Doc. 1).



    Por sua vez, o ESTADO DO ACRE defende, desde o início da lide, a inconstitucionalidade da Gratificação por Prêmio de Produtividade, sobre a qual incidiu o imposto de renda cuja restituição é postulada nesta demanda.



    Argumenta o ESTADO que a referida gratificação, prevista no art. 324 da LCE 47/1995 e regulamentada pela Resolução/TJAC 95/1997, conflita com o art. 37, X, da CF/1988 (com redação dada pela EC 98//1997), o qual estabelece que a remuneração dos servidores públicos somente poderá ser fixada ou alterada por lei específica. Por outro lado, aponta violação ao art. 7º, IV, da CF/1988, pois o art. 2º da Resolução/TJAC 95/1997 adotou, de forma expressa, o salário mínimo como base de cálculo da GPP. Dessa forma, conclui pela legitimidade dos “descontos de imposto de renda efetivados em face do inarredável acréscimo pecuniário experimentado pelo servidor, cujo montante é muito superior aos valores percebidos à título de vencimento básico” (fl. 67, Doc. 2). 



    Afirma ferir a lógica jurídica e a boa-fé condenar a Fazenda Pública Estadual a devolver os valores descontados a título de imposto renda incidente sobre gratificação de produtividade “chapadamente inconstitucional” (fl. 56, Doc. 2), razão pela qual entende que deve ser repelida “a pretensão de repetição do indébito tributário decorrente da retenção do imposto de renda sobre verba recebida pelo servidor público de modo indevido” (fl. 57, Doc. 2). Vejam-se, por oportuno, os seguintes trechos constantes da contestação (fls. 55-56, Doc. 2):



    “Com efeito, padecendo a remuneração discutida de franca inconstitucionalidade, não há como reconhecer a natureza indenizatória da “gratificação prêmio de produtividade” com fulcro em interpretação rasa de Resolução do TJAC. 



    Isto porque o referido reconhecimento só seria legítimo caso a atuação do legislador estadual tivesse observado os parâmetros constitucionais no seu estabelecimento, inclusive para fixar, MEDIANTE LEI, E SEM INDEXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA GRATIFICAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO, a natureza da verba recebida, a exemplo do que fez a LC nº 258/2013, que fixou a Gratificação de Atividade Externa - GAE, conferindo-lhe natureza remuneratória, bem como previu o pagamento de verba destinada a indenizar o deslocamento dos oficiais de justiça, atribuindo-lhe, expressamente, caráter indenizatório (art. 20, §1º). 



    Em outras palavras, fere a lógica jurídica (razoabilidade) e principalmente a boa fé-objetiva (“Duty to mitigate the loss” - dever de mitigar a perda) condenar a Fazenda Pública Estadual a devolver os valores descontados a título de imposto renda incidente sobre gratificação de produtividade chapadamente inconstitucional, pois, se assim for, os Oficiais de Justiça serão duplamente beneficiados: seja porque receberam verba inconstitucional, seja porque obtiveram do Poder Judiciário provimento jurisdicional para repetir o indébito tributária sobre verbas cujo pagamento sequer era devido.



    Frise-se, nesse diapasão que a jurisprudência pacífica do STJ tem entendido que o pagamento indevido realizado pela Administração Pública decorrente de interpretação equivocada da legislação não impõe o dever de restituição ao servidor a recebera presumidamente de boa-fé. 



    Também pela mesma razão (“Duty to mitigate the loss” - dever de mitigar a perda), não se deve obrigar a Fazenda Pública a ressarcir os descontos incidentes sobre o pagamento indevido, a fim de evitar que o servidor seja, repise-se, duplamente beneficiado, independentemente da legalidade do desconto.” (grifo nosso)



    O Juízo singular julgou procedente o pedido autoral para declarar indevida a incidência do Imposto de Renda sobre a Gratificação Prêmio de Produtividade, considerando o caráter indenizatório da verba, bem como para condenar o Estado a restituir os valores indevidamente descontados a esse título (fl. 13, Doc. 3).



    Adotando os mesmos fundamentos da contestação, o ESTADO DO ACRE interpôs Recurso de Apelação (Docs. 5 e 6). 



    Todavia, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso, entendendo válida a indexação da gratificação ao salário mínimo, nos seguintes termos (fls. 6-7, Doc. 7):



    “Da inconstitucionalidade chapada 



    Aduz o Estado do Acre a existência de "inconstitucionalidade chapada" da Resolução n.º 95/97, em face do art. 7º, inc. IV, da Constituição Federal, ao se pretender indexar a base de cálculo da gratificação ao salário mínimo. 



    Neste aspecto, ressalto que o Tribunal Pleno deste Sodalício, por ocasião do julgamento dos Embargos Infringentes n. 0701338-10.2013.8.01.0001-50000, de relatoria do e. Desembargador Júnior Alberto, à unanimidade de votos, afastou a arguição de inconstitucionalidade da gratificação de produtividade por conta de indexação com o salário mínimo, nos seguintes termos: 



    ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS INFRINGENTES. OFICIAIS DE JUSTIÇA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇADO ESTADO DO ACRE. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. RESOLUÇÃO 95/97. O VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA COM O TRANSPORTE NECESSÁRIO AO CUMPRIMENTO DE MANDADOS CARÁTER INDENIZATÓRIO. NOVO PCCR. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXTERNA – GAE. CARÁTER REMUNERATÓRIO. ADOÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO COMO BASE DE INDENIZAÇÃO LEGAL. POSSIBILIDADE. 



    1. A gratificação prêmio de produtividade instituída pelo art. 324, da Lei Complementar nº 47/95 e regulamentada pela Resolução 95/97, visa cobrir despesas dos oficiais de justiça com o transporte necessário ao cumprimento de mandados, anteriormente fornecido pelo Tribunal de Justiça.



    2. A Lei Complementar Estadual nº 221, de 30.12.2010, apesar de em seu art. 129 revogar a Lei Complementar nº 47/95, o art. 127 manteve os cargos, funções e remunerações previstos no art. 324, da LC nº 47/95, até que, nos termos estabelecidos no art. 112, § 1º, da referida Lei Complementar, fosse instituído o Plano de Cargos e Remuneração dos servidores do Quadro de Pessoal do Poder Judiciário do Estado do Acre.



    3. A Lei Complementar n. 258, de 29 de janeiro de 2013, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração PCCR, dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Acre, dispõe em seu art. 15 que “Os ocupantes do Cargo de Analista Judiciário, atuando na área judiciária especialidade Oficial de Justiça, e de Oficial de Justiça PJ-NM-210, exercendo efetivamente atividades externas de cumprimento de mandados, citações, intimações, notificações e outras diligências emanadas dos magistrados, farão jus à Gratificação de Atividade Externa GAE”.



    4. O art. 53, § 1º, da Lei Complementar n. 258/13, dispõe que até que seja normatizada a GAE pelo Conselho da Justiça Estadual, a avaliação da produtividade dos oficiais de justiça será realizada em consonância com os critérios da gratificação de produtividade, prevista em norma do Tribunal de Justiça em vigor na data da publicação.



    5. Como a Gratificação de Atividade Externa GAE até a presente data não foi normatizada pelo Conselho da Justiça Estadual e a gratificação de produtividade continua sendo paga com os mesmos os critérios da Resolução nº 95/97, o caráter da gratificação ainda é exclusivamente indenizatório.



    6. Não há qualquer vedação, constitucional ou infraconstitucional, à adoção do salário mínimo como base de indenização legal, no caso da gratificação de produtividade, pois tal parâmetro não serve como indexador monetário, o que seria absolutamente proibido, mas como fator base do pagamento, ou seja, como estipulação específica deste tipo de indenização, a quantificar, in abstrato, o valor indenizatório destinado a cobrir despesas dos oficiais de justiça com o transporte necessário ao cumprimento de mandados.



    7. Provimento dos embargos infringentes. (TJAC, Acórdão nº 7.576. Embargos Infringentes n. 0701338-10.2013.8.01.0001/50000, Tribunal Pleno Jurisdicional, Relator Júnior Alberto, DJ 10.12.2014). (grifei) 



    Dito isso, observa-se da leitura do ementário supra, que se encontra superada tal pretensão, o que inviabiliza nova arguição de inconstitucionalidade, por expressa vedação contida no parágrafo único do art. 949 do Código de Processo Civil, razão por que afasto, de plano, a alegação a arguição de violação do art. 7º, IV, da Constituição Federal. 



    No mesmo quadrante, a considerar o caráter indenizatório da gratificação, não há que se falar em violação ao artigo 37, X, da Constituição Federal, pois tal dispositivo aplicam-se às verbas de natureza remuneratória. 



    De outro giro, para além de a lei antiga ter sido revogada, a lei nova não é inconstitucional. Demais disso, a gratificação continua sendo calculada com base nos antigos critérios utilizadas pela norma então em vigor na data da publicação da nova lei, até que se normatize a GAE pelo Conselho da Justiça Estadual. 



    Nesse compasso, a solução menos apropriada seria conceber que, por falta de normatização, os oficiais de justiça deveriam patrocinar despesas, as quais são de responsabilidade do Tribunal de Justiça, o que, por certo, prejudicaria o regular cumprimento das diligências extra-cartorárias. 



    Por essa linha de intelecção, rejeito a prejudicial de inconstitucionalidade suscitada pelo Estado do Acre.”



    No Recurso Extraordinário, o ESTADO DO ACRE sustenta que o Juízo de origem não apreciou adequadamente a prejudicial de inconstitucionalidade suscitada - adoção do salário mínimo nacional como base de indenização legal, no caso da gratificação de produtividade – razão pela qual postulou, expressamente, a restituição dos autos ao Tribunal a quo para que proceda novo julgamento da causa.



    Desse modo, tendo em vista o parcial provimento do Recurso Extraordinário, reconhecendo a inconstitucionalidade da utilização do salário mínimo como indexador da Gratificação por Prêmio de Produtividade, cumpre determinar a devolução do processo ao Juízo de origem, para novo julgamento da causa à luz desse entendimento.



    Esclareça-se que cumprirá ao TJAC examinar a incidência do imposto de renda tomando por base o referido fundamento – a inconstitucionalidade da parcela remuneratória, haja vista a utilização do salário mínimo como indexador.



    A decisão ora embargada não fez juízo de valor sobre a incidência tributária. Apenas acolheu a argumentação do recorrente quanto a uma de suas teses defensivas. Caberá ao Tribunal de origem decidir se tal fundamento é apto a influenciar no pedido de restituição do IR.



     



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para determinar o retorno dos autos ao Tribunal a quo para que reanalise o pedido de devolução do imposto de renda, à luz da decisão do SUPREMO nestes autos.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de dezembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente